Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">1.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">2.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> Não há como reconhecer a existência de qualquer nulidade, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, a ser declarada, vez que a defesa técnica não registrou, oportunamente, em ata de julgamento, qualquer inconformidade em relação ao procedimento adotado na sessão do Tribunal do Júri.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">3.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">4.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">5.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">6.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> A menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, 1a parte, do Código Penal, constitui circunstância que sempre atenua a pena e, de acordo com a orientação adotada pelo STJ, pode ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">7.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> Considerando que o apelante, embora tenha praticado uma única conduta, tinha por objetivo atingir todas as vítimas, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, configurando desígnios autônomos em relação a cada uma delas, justifica-se a caracterização do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">8.<span style="font-size:11.5pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black"> Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.